Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELACAO CIVEL. EXONERACAO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. 24 ANOS. NÍVEL SUPERIOR. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco (CC, arts. 1.694 e seguintes).
2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. Alcançada a maioridade civil, o direito aos alimentos não é potestativo e possui caráter excepcional, sendo ônus do alimentando comprovar a necessidade de receber a pensão alimentícia.
4. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso do beneficiário no mercado de trabalho formal.
5. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
5. Recurso conhecido e não provido.